Tribunal: STF
Processo: RE 1492243
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. JULGAMENTO RESP 1.778.938/SP. MODULAÇÃO EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA EM 8/8/2018. MANUTENÇÃO ENTENDIMENTO DO RESP 1.312.736/RS. CONHECIMENTO PARCIAL RECURSOS PREVI E PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. BANCO DO BRASIL. PARTE LEGÍTIMA. COISA JULGADA. INOCORRENTE. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS ATUARIAIS. BIS IN IDEM. LIMITAÇÃO. TETO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2º, CPC. RECURSOS DA PARTE AUTORA CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PREVI CONHECIDOS EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.778.938/SP entendeu que nos casos ajuizados até 8/8/2018 é necessário aplicar o entendimento firmado no REsp 1.312.736/RS.



    1.1. Como o caso dos autos foi ajuizado em 8/8/2018, necessário manter o entendimento do REsp 1.312.736/RS. 



    2. Inexiste interesse da PREVI quanto ao pedido de ser incabível a compensação, uma vez que a sentença nada determinou nesse sentido. Recurso da PREVI conhecido em parte. 



    3. O período requerido de recálculo do benefício da parte autora corresponde exatamente ao período de 36 (trinta e seis) contribuições que a sentença determinou o recálculo, inexistindo interesse da parte no pedido de preservação do salário de participação, já que este decorre, logicamente, da determinação dada na sentença. Recurso da parte autor conhecido em parte. 



    3. É competente a Justiça comum estadual para julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no tocante à busca pela responsabilização do patrocinador quanto à recomposição da reserva matemática à entidade de previdência complementar, relativamente às cotas patronais. Precedentes. Preliminar de competência da justiça comum acolhida. 



    4. Nos termos do REsp 1.370.191/RJ, julgado como recurso repetitivo, “não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”, sendo necessário reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil. Preliminar de legitimidade do patrocinador acolhida. 



    5. A existência de ação trabalhista ajuizada em face do Banco do Brasil S/A não gera coisa julgada em relação à pretensão da parte autora de ver complementada sua aposentadoria, com base no reconhecimento das horas extras obtido na ação trabalhista. 



    6. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme preceitua o artigo 75 da LC nº 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. Observado que a data do ajuizamento da demanda respeitou o lapso temporal quinquenal descabida é a alegação de prescrição. Prejudicial rejeitada. 



    7. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." 



    8. Nos termos do entendimento exarado no julgamento do recurso repetitivo, necessária a realização de cálculos atuariais para averiguação do valor da contribuição bem como do benefício consequente. 



    9. Em relação aos aportes necessários para complementação da aposentadoria por conta do reconhecimento do direito de horas extras na Justiça do Trabalho, não há como afastar a aplicação da lei e do Regulamento, sendo necessário entender que a recomposição da reserva matemática deverá ser feita pelo participante/aposentado e pelo patrocinador. 



    9.1. Os valores já pagos pelo banco patrocinador deverão ser observados na fase de liquidação de sentença, objetivando evitar pagamento duplicado.



    10. Necessário observar o teto contributivo previsto no Regulamento da Previ para calcular os valores que devem ser pagos por ambas as partes. Precedentes. 



    11. Conforme entendimento estabelecido pelo STJ nos autos REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições vertidas pelo participante, tampouco pela patrocinadora. 



    11.1. Assim, somente após a devida recomposição matemática é que se pode considerar a mora da entidade de previdência ré. Precedentes. 



    12. Em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda ou a parte sucumbente. No caso dos autos, as rés foram sucumbentes na maior parte dos seus pedidos, devendo ser mantida a sua condenação ao pagamento do referido ônus. 



    12.1. Soma-se, ainda, que a fixação dos honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação observa o disposto no art. 85, §2º do CPC, inexistindo qualquer irregularidade ou necessidade de minoração do valor fixado. 



    13. Recurso da parte autora conhecido em parte. Na parte conhecida, não provido. Recurso da PREVI conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do Banco do Brasil conhecido. Preliminares e prejudicial rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença reformada”. (eDOC 39 – ID: 215ecddc)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 114, I e VI, do texto constitucional. (eDOC 67 – ID: cee29061)



    Nas razões recursais, alega-se a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, sob o fundamento de que a condenação do banco na obrigação de recompor metade da reserva matemática do fundo de previdência complementar decorre de sentença trabalhista que reconheceu o direito às horas extras em ação diversa.



    Argumenta-se que “a pretensão de recomposição de reserva matemática guarda nexo de causalidade com o não pagamento das 7ª e 8ª horas extras decorrente do contrato de trabalho, ainda que a indenização perseguida tenha destino para um outro fundo de direito, tais elementos são indissociáveis para aferição da competência constitucionalmente atribuída à Justiça Especializada, definida no art. 114, I e VI da CF/88”. (eDOC 67 – ID: cee29061, p. 13). 



    É o relatório.



    Decido.



    Nada há a decidir.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo Banco do Brasil para: i) declarar a incompetência da justiça comum para o processamento e julgamento do presente feito; ii) considerar o Banco do Brasil parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda; e iii) extinguir o processo conforme prescrito no art. 485, IV, do CPC, em relação ao Banco do Brasil. Nesses termos, colho a ementa do acórdão proferido por ocasião desse julgamento:  



    “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA LABORAL. REFLEXO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA CORRESPONDENTE. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA N.º 1.021 DOS RECURSOS REPETITIVOS E NO ERESP N.º 1.557.698/RS. RESPONSABILIDADE DO EX-EMPREGADOR PELOS REFLEXOS DAS VERBAS TRABALHISTAS NAS CONTRIBUIÇÕES PARA A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA A ELE VINCULADA. TEMA N.º 1.166 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.º 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A matéria aqui tratada foi consolidada pela eg. Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EAREsp n.º 1.975.132/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado aos 12/4/2023, DJe de 20/4/2023, que, por força do Tema n.º 1.166 do STF, reconheceu, de ofício, a incompetência da Justiça Comum para o exame da demanda ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A., extinguindo o processo em relação a ele sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 



    2. Em conformidade com a tese fixada no Tema 1.021 dos Recursos Repetitivos e no EREsp n.º 1.557.698/RS, (i) a recomposição da reserva matemática deve ser aportada integralmente pelo participante, podendo eventual diferença ser compensada com os valores a que faz jus o participante; (ii) havendo apenas a contribuição do trabalhador, deve ser reduzido pela metade o resultado da integração do adicional de horas extras na suplementação de aposentadoria, e (iii) os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho (REsp 1.778.938/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Segunda Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 11/12/2020). 



    3. O agravo interno, no que se refere ao apelo nobre então manejado pelo agravante e que não foi admitido pelo Tribunal de origem, não rebateu as razões da decisão agravada, pois não refutou, de forma fundamentada, a ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de admissibilidade proferida na origem (incidência das Súmulas n.ºs 7 e 83, ambas do STJ, ao caso, e não cabimento do apelo nobre para análise de resoluções e regulamentos). Inobservância do art. 1.021, § 1º, do CPC, e aplicação, por analogia, da Súmula n.º 182 do STJ. 



    4. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido”. (eDOC 151 – ID: af2f90e9)  



    Nesses termos, verifico que o presente recurso extraordinário está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente